Tribunal: STF
Processo: HC 114724
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DOS DOS DELITOS NA FORMA TENTADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    I – O pleito relativo ao reconhecimento da forma tentada dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor não foi submetido ao tribunal estadual, o que impediu seu exame pelo STJ, sob pena de supressão de instância. Essa circunstância também impede a apreciação da matéria por esta Corte pelo mesmo motivo, e diante da impossibilidade de extravasamento dos limites de sua competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – A análise da alegação de insuficiência de prova para a condenação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    III – Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.